Tribunal: CARF
Processo: 10640.720901/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720901/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.060 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
MERIDIAN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornela Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-41.087,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que, por maioria de votos, não conheceu da impugnação,
considerando-a intempestiva.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Em decorrência de auditoria externa procedida junto à contribuinte, foram lavrados os
autos de Infração discriminados a seguir (valores em R$), relativamente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2008:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720901/2012-81
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720901/2012-81

1) IRPJ 93.997,26, Juros de Mora 33.283,43, Multa 102.892,72, Valor do Crédito
Apurado 230.173,41;
2) Contribuição para o PIS 4.607,96; Juros de Mora 1.762,39; Multa 3.455,95; Valor do
Crédito Apurado 9.826,30;
3) CSLL 37.355,32, Juros de Mora 13.323,84, Multa 40.720,25,Valor do Crédito
Apurado 91.399,41;
4) Cofins 21.267,62; Juros de Mora 8.134,22, Multa 15.950,69,Valor do Crédito
Apurado 45.352,53
5) Valor total do Crédito Tributário do processo 376.751,65.
No Relatório Fiscal, a autoridade tributária detalha as infrações detectadas, quais sejam:
1) OMISSÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA
LEI 9.430/1996 (DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA),
objeto de lançamento de ofício, mês a mês, com multa de 75%, no período 01/2008 a
12/2008;
2) OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – COMISSÕES RECEBIDAS POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E IMPOSTO RETIDO, objeto de lançamento de ofício,
mês a mês, com multa qualificada de 150%, no período de 01/2008 a 12/2008,
compensados os impostos retidos pelas tomadoras de serviços. Não apurou-se diferença
de PIS e Cofins para essa infração.
Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, relativamente à infração
capitulada no item 2 acima.
Com a ciência da autuação, em 27/03/2012, juntou-se ao processo, em 18/04/2012,
documento apócrifo, para entrega ao Ilmo Senhor AFRFB Evandro José Ribas, no qual
consta que:
I) Dos depósitos bancários em conta corrente da Empresa:
Devido às dificuldades em conseguir os documentos comprobatórios dos créditos nas
contas da Empresa junto às instituições financeiras as quais realizava sua
movimentação bancária e devido ao fato de que informamos a movimentação de
recursos próprios nas contas da Empresa (capital próprio sem os comprovantes
anteriormente enviados),enviamos novas comprovações dos créditos recebidos pela
Empresa e as comprovações para a utilização de capital próprio.
Outros créditos em conta são referentes também a operações financeiras da Empresa,
como empréstimos contratados junto a bancos para captação de recursos para capital
de giro e investimentos, anexas cópias de contratos para exemplificação destas
operações, o valor informado como crédito recebido pela BV Financeira S/A, R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) refere-se a empréstimo de antecipação de
recebíveis junto ao Banco, como comprovado pelo COMPROVANTE DE
RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE e do COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL, COFINS, E
PIS/PASEP fornecidos pela própria BV Financeira, onde não consta o valor informado
como pagamento de comissão. Podemos verificar também em cópia da DIRF do ano
calendário de 2008, na RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E IMPOSTO SOBRE A
RENDA RETIDO POR FONTE PAGADORA, onde os valores informados coincidem
com os informados nos documentos fornecidos pela BV Financeira S/A, sendo
comprobatórios de que o valor hora mencionado não se refere a pagamento de
comissão pela instituição.
Os créditos provindos do Banco Bradesco, conforme Termo de Intimação n. 2, lavrado
em 05/09/2011, são créditos de comissões recebidas de acordo com cópias de Notas
Fiscais já enviadas, podemos comprovar as informações em consulta a DIRF do ano
calendário 2008 e consulta as informações do DIPJ 2009 ano calendário 2008, onde
constam todos os valores recebidos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Solicitamos que seja esclarecido o crédito no valor de R$ 133.191,26 (cento e trinta e
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720901/2012-81

três mil cento e noventa e hum reais e vinte seis centavos), informado do Demonstrativo
final, visto que de todos os documentos consultados não constam o valor ou valores
diversos somados e pagos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A que perfazem este
montante.
Posteriormente, em 13/07/2012, juntou-se outro documento, assinado pelo representante
da empresa, denominado complemento de impugnação apresentada tempestivamente,
onde consta que, “por equívoco na documentação apresentada faltar assinatura do
responsável”.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora não conheceu da impugnação,
considerando-a intempestiva, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
A impugnação só se legitima, nos termos da legislação pertinente, quando ocorrer a
qualificação do impugnante.
IMPUGNAÇÃO SANEAMENTO
Não há como sanear a impugnação apresentada, sem assinatura e sem indicação do
responsável (nome, vínculo com a empresa sócio gerente, responsável, preposto) por
sua apresentação.
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE
É intempestiva a impugnação, cuja entrega só se efetivou depois do prazo fixado na
legislação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido em 19/10/2012 (sexta-feira), e com ele inconformado,
a recorrente apresenta em 20/11/2012 (terça-feira), tempestivamente, recurso voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso, onde apresenta argumentos em defesa do cancelamento
do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornela Souza, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo razão pela qual deve ser admitido. No entanto,
o seu não conhecimento é medida que se impõe.
O contribuinte, após abrir tópico intitulado de cabimento do presente recurso,
aduz em sede de preliminar a ilegitimidade passiva da empresa MERIDIAN, sustentando que a
mesma se encontrava extinta desde do início da Ação Fiscal e pugna pela nulidade do
lançamento; em seguida, apresenta razões de mérito. Logo, não rebate as razões consignadas no
Acórdão recorrido que motivaram o não conhecimento da impugnação.
Nos termos do voto-condutor do referido decisium recorrido, dois argumentos
sustentaram o não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte:
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720901/2012-81

O primeiro decorre de erro cometido pelo Contribuinte quando da indicação da
autoridade a que foi dirigida a impugnação. Porém, por se tratar de vício sanável, avançou na
análise.
O segundo decorre da ausência de identificação e assinatura de quem redigiu o
recurso, e enfatizou que não seria o caso da aplicação subsidiária do artigo 13 do Código de
Processo Civil (saneamento do defeito detectado), pois não se tratava de uma simples falta de
documentação que comprovasse a legitimidade da parte, e sim, de falta de assinatura no
documento protocolizado e ainda ausência de identificação (nome, vínculo com o contribuinte –
sócio, representante, preposto) de quem seria o responsável pela assinatura da impugnação,
gerando, assim, impossibilidade de saneamento.
Repita-se: a recorrente não trouxe em seu recurso nenhum argumento para
infirmar os argumentos acima. Ou seja, as alegações trazidas na peça recursal não são aptas a
derruir a conclusão do Acórdão recorrido de não conhecimento da impugnação, face à
intempestividade. Assim, falta ao recurso dialeticidade.
Para o que o recurso seja conhecido, se faz necessário, no mínimo, o
enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada, ou seja, deve o recurso trazer razão de
direito ou argumento para a reforma do decisium atacado.
Neste sentido, colaciono o entendimento deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a dialeticidade
descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no 15504.010684/2010-34;
Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto;
sessão de 30/07/2020)
Assim, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, o
recurso sequer pode ser conhecido.
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.060 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720901/2012-81

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em
razão de ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornela Souza

Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital